Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711436-89.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KAMILLA QUIXABEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora pleiteando a fixação de prazo para realização da consulta, tendo em vista que a sentença julgou procedente o pedido, mas consignou que deveria obedecer aos critérios da Central de Regulação. A Defensoria Pública, em manifestação id 47438401 informa que já foi realizada a consulta e declara que não em interesse no prosseguimento do recurso. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora